Tribunal: TJSP
Processo: 0009103-36.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação anulatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS e FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - Valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no 2.203/2004.

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação anulatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS e FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - Valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no 2.203/2004. Competência recursal da denominada Turma Recursal Cível ou Mista - Art.98, I, da CF c.c Lei Federal no 12.153/09 - Reconhecimento da competência da Câmara suscitante.